Tribunal: TJMT
Processo: 1086093-89.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1086093-89.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIS HENRIQUE NERY JANUARIO - CPF: 025.601.665-85 (RECORRIDO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), SAULO NIEDERLE PEREIRA - CPF: 035.408.681-27 (ADVOGADO), RICARDO ARRUDA DE LEMOS - CPF: 028.853.021-78 (ADVOGADO), ANA PAULA MARTINS DE SOUZA - CPF: 058.755.021-00 (ADVOGADO), INGRIDY CORDEIRO PEREIRA - CPF: 029.134.681-28 (ADVOGADO), UNIMED OESTE DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 10.219.897/0001-00 (RECORRENTE), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. SUSPENSÃO DE ATENDIMENTO EM SISTEMA DE INTERCÂMBIO. INDISPONIBILIDADE PRÁTICA DA REDE ASSISTENCIAL. REALIZAÇÃO PARTICULAR DE EXAMES COM POSTERIOR REEMBOLSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por UNIMED OESTE DO PARÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença que, em ação de indenização por danos morais ajuizada por LUIS HENRIQUE NERY JANUARIO, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a operadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, em razão de falha na prestação de serviço de plano de saúde decorrente da não disponibilização de atendimento regular pela rede assistencial, apesar de o contrato estar ativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de atendimento regular pela rede assistencial, ainda que sem negativa formal lançada em sistema, configura falha na prestação do serviço de plano de saúde; (ii) estabelecer se a operadora contratada responde perante o consumidor por entraves administrativos ou suspensão de atendimento no sistema de intercâmbio Unimed; e (iii) determinar se a conduta da operadora enseja dano moral indenizável e se o valor de R$ 3.000,00 deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre beneficiário e operadora de plano de saúde é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 608 do STJ.

4.

A inexistência de negativa formal não afasta a falha na prestação do serviço quando o consumidor, embora com plano ativo, não obtém atendimento regular pela rede assistencial no momento em que necessita de consultas, exames laboratoriais e exames de imagem.

5.

A operadora presta serviço defeituoso quando mantém o contrato ativo e recebe mensalidades, mas não disponibiliza, em tempo e modo adequados, a rede assistencial necessária para os procedimentos indicados, transferindo ao consumidor o ônus de custear atendimento particular e buscar reembolso posterior.

6.

Entraves internos entre cooperativas, dificuldades administrativas da rede ou suspensão de atendimento no sistema de intercâmbio Unimed não podem ser opostos ao consumidor, que contrata sob a aparência de integração do sistema e ocupa posição vulnerável na relação de consumo.

7.

A operadora responsável pelo vínculo contratual integra a cadeia de fornecimento do serviço de assistência à saúde e responde pelos defeitos verificados na prestação, ainda que relacionados à operacionalização do atendimento por rede credenciada ou cooperativa integrante do sistema de intercâmbio.

8.

A regularização posterior do serviço ou o adimplemento tardio não elimina o ilícito já consumado, especialmente quando o consumidor precisa insistir administrativamente, acionar a ANS e realizar procedimentos às próprias expensas.

9.

A negativa prática de atendimento por plano de saúde, em contexto de necessidade de investigação médica e realização de exames, ultrapassa o mero inadimplemento contratual ou simples aborrecimento cotidiano, atingindo esfera sensível da dignidade do consumidor.

10.
O dano moral decorre in re ipsa da negativa indevida de cobertura ou da indisponibilidade prática de atendimento médico necessário, dispensada a comprovação de prejuízo específico, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

11.
O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de indenização por danos morais observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza do dano, o caráter pedagógico da medida e os parâmetros adotados em casos semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A operadora de plano de saúde responde objetivamente pela falha na prestação do serviço quando o beneficiário, apesar de manter contrato ativo, não obtém atendimento regular pela rede assistencial em tempo e modo adequados. 2. Entraves administrativos entre cooperativas ou dificuldades operacionais no sistema de intercâmbio Unimed não afastam a responsabilidade da operadora contratada perante o consumidor. 3. A negativa prática ou a indisponibilidade injustificada de atendimento médico necessário configura dano moral in re ipsa quando ultrapassa o mero aborrecimento e atinge a dignidade do beneficiário. 4. A orientação para realização particular de procedimentos, com posterior solicitação de reembolso, não substitui o dever da operadora de disponibilizar rede assistencial adequada.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55; CPC, arts. 85, § 3o, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608; Turma Recursal Cível, N.U 1034804-22.2022.8.11.0002, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 17.11.2023, publ. DJE 21.11.2023; Turma Recursal Cível, N.U 0010830-36.2011.8.11.0041, Rel. Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Correa, Turma Recursal Única, j. 06.10.2020, publ. DJE 08.10.2020; Turma Recursal Cível, N.U 1025104-54.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 07.11.2024, publ. DJE 07.11.2024; Turma Recursal Cível, N.U 1007498-76.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 19.06.2025, publ. DJE 19.06.2025.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto por
UNIMED OESTE DO PARÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a sentença que, nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada por
LUIS HENRIQUE NERY JANUARIO
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, que não houve negativa de cobertura ou de atendimento ao recorrido, mas apenas suspensão temporária dos atendimentos no sistema de intercâmbio, por motivo administrativo relacionado à Unimed executora, circunstância que não lhe poderia ser imputada. Defende que o plano permaneceu ativo e regular, que não houve ato ilícito de sua parte, que os atendimentos de urgência e emergência estariam preservados e que os fatos narrados configurariam mero aborrecimento, incapaz de ensejar reparação moral. Subsidiariamente, pretende o afastamento ou a redução da indenização fixada.

O recurso é próprio e tempestivo. Presentes os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

No mérito, contudo, a sentença deve ser mantida.

De início, cumpre registrar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. A responsabilidade da operadora, portanto, é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, cabendo-lhe demonstrar a regularidade da negativa e a inexistência de falha na prestação do serviço, ônus do qual não se desincumbiu.

No caso concreto, o recorrido demonstrou ser beneficiário de plano de saúde administrado pela recorrente e que, diante de quadro clínico relacionado a patologia prostática, necessitou de atendimento médico, exames laboratoriais e exames de imagem, conforme guias e documentos médicos juntados aos autos.

A tese recursal de inexistência de negativa formal não afasta a falha na prestação do serviço reconhecida na origem. Isso porque o conjunto probatório evidencia que o consumidor, embora estivesse com o plano ativo, não obteve atendimento regular pela rede assistencial no momento que necessitava do serviço.

Conforme se extrai dos documentos juntados com a inicial, o recorrido buscou esclarecimentos junto à operadora e foi informado de que o plano havia suspendido os procedimentos, sem previsão concreta de regularização. Posteriormente, diante da ausência de solução pela rede credenciada, a própria Unimed orientou que os procedimentos fossem realizados de forma particular, com posterior solicitação de reembolso.

Tal circunstância é suficiente para demonstrar que a falha assistencial não se restringe à existência de uma negativa formal lançada em sistema. A prestação defeituosa também se caracteriza quando a operadora, embora mantenha contrato ativo e receba as mensalidades, não disponibiliza ao beneficiário, em tempo e modo adequados, a rede assistencial necessária para a realização dos procedimentos indicados, transferindo ao consumidor o ônus de custear atendimento particular e de buscar, posteriormente, o ressarcimento administrativo.

Também não prospera a tentativa da recorrente de afastar sua responsabilidade sob o argumento de que a suspensão teria ocorrido no âmbito da Unimed executora, dentro do sistema de intercâmbio. Para o consumidor, a contratação é feita sob a estrutura e a aparência de integração do sistema Unimed, não podendo entraves internos entre cooperativas ou dificuldades administrativas de rede serem opostos ao beneficiário como justificativa para a interrupção ou indisponibilidade prática do atendimento.

A recorrente, na condição de operadora responsável pelo vínculo contratual, integra a cadeia de fornecimento do serviço de assistência à saúde e responde pelos defeitos verificados na prestação, ainda que relacionados à operacionalização do atendimento por rede credenciada ou por cooperativa integrante do sistema de intercâmbio. Eventual ajuste interno entre as cooperativas não afasta a responsabilidade perante o consumidor, parte vulnerável da relação.

Nesse sentido, a alegação de que a suspensão teria sido pontual e posteriormente regularizada também não é suficiente para afastar o ilícito. A falha já havia produzido efeitos concretos ao consumidor, que precisou insistir administrativamente, acionar a ANS e realizar os procedimentos às suas expensas, aguardando reembolso posterior. O adimplemento tardio ou a regularização posterior do serviço não apaga o defeito anteriormente ocorrido, sobretudo quando se trata de assistência à saúde.

A situação vivenciada pelo recorrido não se confunde com mero inadimplemento contratual ou simples aborrecimento cotidiano. A negativa prática de atendimento por plano de saúde, em contexto de necessidade de investigação médica e realização de exames, atinge esfera sensível da dignidade do consumidor.

A conduta da recorrente, ao não disponibilizar atendimento adequado pela rede assistencial e orientar a realização particular dos procedimentos, com reembolso apenas posteriormente, configura falha na prestação do serviço e ultrapassa o mero dissabor.

A tentativa frustrada de solução administrativa e a ausência de resposta célere da operadora configuram conduta negligente, extrapolando o mero inadimplemento contratual e autorizando, no caso concreto, a fixação de indenização por danos morais.

O dano moral decorre in re ipsa da negativa indevida de cobertura de tratamento médico necessário, não sendo exigível a demonstração de prejuízo específico, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

Nesse sentido é a Jurisprudência destas Turmas Recursais:

“RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO -
PLANO
DE
SAÚDE
-
NEGATIVA
INJUSTIFICADA DE COBERTURA DE CIRURGIA DE LAQUEADURA -
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO COMPROVADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.
1. A Requerente ingressou com a presente ação aduzindo que possui
plano
de
saúde
da Requerida, tendo sido autorizado o
procedimento
para laqueadura juntamente com a cesárea. Todavia, relata que no momento da internação foi informada que constava somente autorizado pelo
plano
de
saúde
a cesárea, e que o
plano
negou o
procedimento
de laqueadura, sob o argumento de não constar no rol de cobertura obrigatória pelos
planos
de
saúde
.
2. A sentença proferida nos autos reconheceu a falha na prestação de serviços, condenando a Requerida a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à Requerente, a título de indenização por danos morais.
3. Analisando os autos, verifico que a parte Autora comprovou suficientemente a adoção de todos os
procedimentos
administrativos prévios visando a realização da cirurgia de laqueadura juntamente com o
procedimento
de cesárea, ou seja, em uma única internação.
4. No entanto, também restou comprovado que somente no momento da internação para a realização da cesárea, a Autora foi informada que a laqueadura foi negada pelo
Plano
de
Saúde
.
5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido que a
negativa
ilegítima e abusiva de tratamento médico por parte da
operadora
de
plano
de
saúde
, hipótese sub judice, causa dano moral ao segurado porque acarreta lesão ao seu direito da personalidade, relacionado à integridade psíquica, extrapolando o
plano
do chamado “mero dissabor”.
6. Com efeito, não há como se ignorar que a Autora passou por situação traumática e desgastante, que fugiu da esfera do mero aborrecimento, caracterizando o dano moral indenizável.
7. Aliás, esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:
“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
PLANO
DE
SAÚDE
.
NEGATIVA
INJUSTIFICADA DE COBERTURA DE CIRURGIA DE LAQUEADURA. HISTÓRICO DE HIPERTENSÃO E COMPLICAÇÃO GESTACIONAL.
PROCEDIMENTO
NECESSÁRIO COMPROVADO MEDIANTE RELATÓRIO MÉDICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação na qual a Recorrente MARINETE RODRIGUES TAQUES postula pela condenação da empresa Recorrida INSTITUTO DE ASSISTENCIA A
SAÚDE
DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO em indenização por danos morais e materiais ante a
negativa
injustificada de cobertura de cirurgia de laqueadura. 2. A recusa indevida de
atendimento
médico hospitalar ocasiona inquestionável frustração e angústia, que ultrapassam os meros dissabores, caracterizando o dano moral indenizável. 3. Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reis) que se adequa aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos. 4. Sentença parcialmente reformada. 5. Recurso conhecido e provido. (N.U 0010830-36.2011.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/10/2020, Publicado no DJE 08/10/2020)
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recursos conhecidos e não providos. Condeno os Recorrentes, ambos, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação (art. 85 §3o do CPC),
suspensa
a exigibilidade em relação à parte Autora, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator
(N.U 1034804-22.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023).”

Em relação ao quantum indenizatório, o valor de R$ 3.000,00 arbitrado a título de indenização por dano moral observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a natureza do dano e o caráter pedagógico da medida, estando dentro dos parâmetros aplicados em casos semelhantes: (N.U 1025104-54.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/11/2024, Publicado no DJE 07/11/2024; N.U 1007498-76.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 19/06/2025, Publicado no DJE 19/06/2025).

Assim, inexistindo elemento capaz de afastar a responsabilidade objetiva da recorrente, descaracterizar o dano moral ou justificar a redução do valor arbitrado, a manutenção integral da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026